Tribunal: TJDFT
Processo: 0731983-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA. PEDIDO DO DEVEDOR DE EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO. INAPLICABILIDADE. REGRAMENTO PROCESSUAL PRÓPRIO. SUSPENSÃO. ART.921, III e §1o, DO CPC.
1. De acordo com o § 1o do artigo 921 do Código de Processo Civil, quando não localizado bens penhoráveis para a satisfação da execução, suspende-se o feito executivo pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.
2. Logo, a eventual ausência de manifestação da parte, na fase de cumprimento de sentença, ou a ausência de localização imediata de bens penhoráveis do devedor, não implica automática extinção do processo, mas, sim, a suspensão pelo prazo de até 01 (um) ano, na forma do art. 921, do CPC. Precedentes.
3. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento.